Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005057-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), GUILHERME (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), G. (AGRAVADO), MARTA DA SILVA - CPF: 110.276.429-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI NEONATAL – MENOR INCAPAZ – DOMICÍLIO NECESSÁRIO - O DOMICÍLIO DO INCAPAZ É O DO SEU REPRESENTANTE OU ASSISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REQUERENTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – A LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO ORDINÁRIA SUBJACENTE É DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DA PARTE REQUERENTE - RECURSO PROVIDO.

A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios. Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária, no entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005057-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO: G. REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARTA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Alta Floresta
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por G. (ainda não registrado), representado por sua mãe, Marta da Silva, assistida pela Defensoria Pública,
que concedeu a liminar, para determinar que os Requeridos
Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso
disponibilizem, imediatamente, a transferência do paciente G. (nascido aos 17 de fevereiro de 2019), via UTI aérea, para hospital público ou privado com vaga em leito de UTI neonatal, com acompanhamento de médico cirurgião pediátrico, em qualquer das unidades de saúde das cidades do Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É relatado na inicial que,
o Requerente consta com 16 dias de idade e encontra-se internado no Hospital Regional de Alta Floresta, com crise infecciosa, necessitando de leito de UTI NEONATAL com acompanhamento de médico cirurgião pediátrico.

Relata-se, ainda, que
não há no Hospital Regional de Alta Floresta tal estrutura, assim, é necessária a transferência do paciente via UTI AÉREA, ante a gravidade do caso.

Recebida a inicial, o Juiz plantonista
deferiu
o pleito antecipatório, determinando o fornecimento imediato de todo o tratamento médico necessário ao agravado, fixando pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil) para o caso de descumprimento da liminar.

Inconformado com os termos da decisão supracitada, o Município de Alta Floresta interpõe o presente Agravo de Instrumento a fim de obter a sua reforma.

Não houve pedido de liminar no presente recurso.

O Agravante aduz sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
a responsabilidade dos municípios é pelo fornecimento de tratamentos para a área de Atenção Básica – Baixa Complexidade (Por exemplo: Programa de Saúde da Família, distribuição de medicamentos da Farmácia Básica, Serviços de Vigilância em Saúde, etc.),
bem como que,
o agravado é residente e domiciliado no Município de Apiacás – MT, todavia, postulou apenas em desfavor do Município de Alta Floresta ora agravante.

Defende, ainda, a impertinência na aplicação de multa diária, alegando que ao fixar esta como pena pelo descumprimento da decisão judicial, finda o Magistrado por afastar-se da prestação específica mais adequada para a solução do litígio, impondo forma mais onerosa para o cumprimento da mesma.

Desse modo, o Agravante pugna pelo
recebimento, conhecimento e provimento do presente Agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão judicial ora agravada, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, e subsidiariamente, o afastamento da multa pecuniária aplicada em virtude dos fundamentos aqui levantados.

G., representado por sua genitora, Sra. Marta da Silva, apresentou Contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, pugnando pelo
desprovimento
do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer disponível no ID n. 8820741, manifestou-se pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020